Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE.
I – A manutenção da ex-consorte, como dependente do ex-cônjuge no plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho dele, está condicionada à existência de norma que a autorize no regulamento respectivo, o qual não pode ser derrogado pelo consenso dos interessados, sob pena de violação ao art. 506 do CPC.
II – Apelação desprovida.